Tribunal: TJMT
Processo: 1022250-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022250-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ARISTON PAULINO DE SOUSA JUNIOR
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por ARISTON PAULINO DE SOUSA JUNIOR, contra decisão que, dentre outras providências, reduziu o valor da astreinte para R$ 20.000,00, (vinte mil reais) e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Conquanto alegue a agravante não ter incorrido em mora quanto ao cumprimento da determinação judicial, denota-se dos autos que mesmo após a concessão da liminar para o fornecimento do tratamento ao recorrido, houve, ao que tudo indica, a desídia por parte da operadora do plano de saúde, ensejando, assim, o pedido de execução da multa.
Ademais, infere-se da decisão agravada que os autos foram remetidos à contadoria judicial para apuração do valor devido, não se afigurando urgente, prima facie, a concessão do efeito pretendido.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora